Tribunal: TJSP
Processo: 2279367-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de revogação da custódia cautelar do paciente. Tráfico ilícito e associação para tal fim.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada e/ou mantida por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de revogação da custódia cautelar do paciente. Tráfico ilícito e associação para tal fim.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada e/ou mantida por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois indeferiu o pleito defensivo pautada nas graves circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios e risco concreto à ordem e à saúde pública. Existência de condenação definitiva pela prática de delito de mesma natureza.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal que demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Excesso de prazo não verificado.
6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 2279367-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é Impetrante ALEX SANDRO
GOMES DA SILVA e é Paciente GUILHERME DE ARAÚJO DIAS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2279367-94.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 1676
VOTO No 1676
Habeas Corpus no 2279367-94.2019.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Autoridade apontada coatora: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Guarujá/SP
Impetrante: Alex Sandro Gomes da Silva
Paciente: Guilherme de Araújo Dias
Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de
revogação da custódia cautelar do paciente. Tráfico ilícito e associação para tal fim.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada e/ou mantida por decisão
fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de
Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
indeferiu o pleito defensivo pautada nas graves circunstâncias do caso concreto, as quais
revelaram a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente
sérios e risco concreto à ordem e à saúde pública. Existência de condenação definitiva pela
prática de delito de mesma natureza.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal que demandam análise
detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas
corpus".
5. Excesso de prazo não verificado.
6. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Guilherme de Araújo Dias, preso preventivamente desde 30.10.2019 e
denunciado como incurso nos arts. 33, "caput", e 35, "caput", da Lei no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2279367-94.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 1676
Insurge-se o i. impetrante contra a prisão preventiva do paciente, sob o
argumento de que não se fazem presentes os pressupostos da medida extrema previstos
no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal, em especial a ausência de
indícios de autoria, pois entorpecente algum foi encontrado com ele, mas somente
quantia de dinheiro, cuja origem lícita foi demonstrada nos autos.
Requer-se a revogação da prisão cautelar, alegando, ainda, a ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 36/37) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 40/41).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 128/132).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
De acordo com os documentos que instruíram a impetração, observa-se
que o paciente foi preso em flagrante aos 30.10.2019 e denunciado por infração aos
arts. 33, "caput", e 35, "caput", da Lei no 11.343/2006, porque, em tese, juntamente com
outros três indivíduos (os corréus Gustavo da Silva, Ana Paula Nogueira Jesus e
Danielli Soares Braz) transportava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 9.155
gramas, acondicionadas em tijolos, de "maconha", assim agindo sem autorização
legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando todos
associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito.
Nesse passo, exsurge pertinente realçar o teor da inicial acusatória (fls.
80/83) para melhor esclarecer o caso concreto, "verbis":

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2279367-94.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 1676
"Para consumar sua intenção criminosa, membros da associação para a
prática do narcotráfico em apreço, ainda não identificados, adquiriam estupefacientes
de terceiros, também ainda não individualizados. Passo seguinte, os entorpecentes
adquiridos pela associação em comento eram destinados à venda a terceiras pessoas
que os procurassem para tanto, sendo certo que o fruto econômico da venda ilícita das
drogas em análise seria repartido, ainda que de maneira desigual, entre os acusados e
terceiros agentes ainda não perfeitamente identificados.
Verte dos autos, ainda que, em dia anterior à data dos fatos, policias
militares, haviam sido noticiados, via rádio, que um veículo VW/Fox, cor branca, havia
sido visualizado descarregando drogas no bairro da cachoeira.
Em patrulhamento de rotina, chamou atenção dos agentes da lei, ao
avistarem um veículo de mesma característica (VW/Fox-Branco), com placas de Praia
Grande, parado no pé do morro, em local conhecido por intenso tráfico de drogas, e
logo atrás estava também um Renault/Sandero, cor branca, com placas também de
Praia Grande.
Assim pelos milicianos, foi efetivado um bloqueio padrão na via pública a
cerca de dois quilômetros daquela comunidade, por onde eventualmente os veículos
suspeitos passariam.
Cerca de vinte a trinta minutos depois, os mesmos carros passaram pelo
bloqueio, um atrás do outro, por isso, foi efetuada a abordagem.
No Renault/Sandero estava como motorista DANIELLI, e passageiro da
frente o increpado GUSTAVO, sendo que em seus pés, no banco da frente, estava um
saco preto de lixo, e dentro dele foram encontrados dez tijolos e meio
(aproximadamente 9, 165 Kg), do entorpecente conhecido como maconha. Enquanto
DANIELLI estava ainda com a quantia de R$ 592,00 reais.
No outro carro, então, o veículo VW/Fox branco, estava como motorista a
pessoa de ANA PAULA, e no passageiro da frente estava o indivíduo GUILHERME, e
em revista pessoal, no seu bolso, foi encontrado a vultuosa quantia de R$ 3.485,00, em
notas variadas.
Indagado pelos policiais, GUSTAVO confessou informalmente que havia
sido chamado por Guilherme para buscar as drogas sob a supervisão deste.
Diante disso, os milicianos deram voz de prisão em flagrante delito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2279367-94.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 1676
increpados e conduziram-nos ao Distrito Policial.
Interrogado na delegacia, Gustavo tornou a admitir a traficância, porém
sem incriminar os demais denunciados (fls.05)"
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência ou quaisquer dos demais postulados constitucionais invocados pelo
i. impetrante. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a
ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
No caso presente, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de
fatos e provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em
desfavor do paciente. As peças que instruem a impetração sinalizam que a prisão do
paciente foi decretada com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente a
gravidade em concreto dos crimes. Havia considerável quantidade de droga e
expressiva quantia de dinheiro foi apreendida, circunstâncias que apontam para a
existência de associação para a prática da atívidade ilícita em grande escala, denotando
um maior desvalor da conduta perpetrada (pela periculosidade e os riscos à saúde e à
segurança pública).
"Se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo
próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a
manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade" (STJ - HC n. 296.381/SP – Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze- j. 26.8.2014 - p. 4.9.2014).
Ressalte-se que o douto Magistrado indeferiu o pleito de revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2279367-94.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 1676
custódia cautelar do paciente com base nos elementos extraídos dos autos, fazendo clara
referência à presença dos requisitos ensejadores da prisão processual, notadamente a
necessidade da garantia da ordem pública, salientando, inclusive que "GUILHERME já
possui condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 36/37), a
indicar personalidade voltada para a criminalidade, justificando a imposição do
decreto cautelar em face do acusado, a fim de garantir a ordem pública, bem como
coibir que, solto, volte a delinquir e movimentar o lucrativo e nefasto mercado ilícito
de entorpecentes" (fls. 25).
E embora a existência de maus antecedentes e/ou a reincidência não
constituam, por si só, óbice à concessão de liberdade provisória, trata-se de aspecto que
não pode ser simplesmente desconsiderado pois evidencia possibilidade real de
recalcitrância criminosa.
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE
ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia
imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta
fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. Na espécie, a custódia
cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade
concreta dos agentes, cujas folhas de antecedentes registram prática reiterada de
delitos. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC no 57.068/BA - Sexta Turma -
Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura J. 14.4.2015 P. 23.4.2015). Grifei.
É pertinente lembrar, ainda, que o habeas corpus, dado seu rito especial e
sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados
ao mérito da ação penal, mesmo porque demandam exame minucioso de fatos e provas,
razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após regular instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2279367-94.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 1676
criminal e manifestação das partes.
No mais, não há se falar em excesso de prazo.
O paciente foi preso em 30.10.2019 e emerge do teor das peças vindas com
este "writ", constata-se que o feito se desenvolve de forma regular, sem desídia ou
inércia do Magistrado ou do Ministério Público.
Como já dito, ao paciente é imputada a prática de delitos graves e de
relativa complexidade, sem desconsiderar a pluralidade de agentes.
O rigor na observância dos prazos processuais varia de acordo com as
peculiaridades de cada fato. Em outras palavras, a aferição da razoabilidade da duração
do processo não se efetiva de mora meramente aritmética. Há de ser realizada pelo
julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso presente,
estão sendo observados.
"Os prazos indicados na legislação processual penal não são
peremptórios, servem apenas como parâmetro geral para a finalização da instrução
criminal e podem ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em
homenagem ao princípio da razoabilidade." (STJ - RHC 116.279/GO Sexta Turma -
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior J. 24.9.2019 DJe 3.10.2019)
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.